Tribunal: TJDFT
Processo: 0004844-05.2011.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004844-05.2011.8.07.0012 RECORRENTE: CLÉCIO KLEIN RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ROUBO. RECEPTAÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de inquérito policial que visa à apuração dos crimes de latrocínio, roubo circunstanciado e de receptação, todos em conexão instrumental prevista no art. 76, III, CPP, deve-se mitigar a aplicação geral da regra do local do crime, observando-se a complexidade e a quantidade de diligências do processo com 4 (quatro) réus e a prática de 3 (três) crimes em mais de uma unidade da Federação. 1.1. Com efeito, nesses casos, ocorre a excepcionalidade da competência do Juízo, visando à economia e à celeridade processual, bem como, a evitar possível prejuízo à instrução probatória. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. O acervo probatório mostrou-se suficiente à formação da livre convicção motivada do Juízo, restando plenamente demonstradas as autorias dos crimes e a sua materialidade a tornar os pedidos de absolvição e de desclassificação estéreis de fundamentação. 3. Responde pela receptação qualificada o agente que, ciente da origem ilícita do maquinário agrícola, o negocia com terceiros em proveito próprio. 4. Quanto às penas fixadas, foi observado o disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como o sistema trifásico de apreciação da dosimetria, atentando-se, acertadamente, o sentenciante para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como das causas de diminuição e de aumento da pena devidamente fundamentadas. 5. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 14 da Lei 9.807/1999, ao argumento de que o decisum guerreado teria deixado de reconhecer a colaboração premiada com o MPGO, razão pela qual entende que a pena deve ser reduzida. Afirma que deve ser fixado regime menos gravoso para o cumprimento da pena, caso reconhecida a colaboração premiada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 14 da Lei 9.807/1999, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Na segunda fase, ausentes as circunstâncias agravantes e presente a confissão espontânea extrajudicial colhida em colaboração com o Ministério Público de Goiás na apuração de outro delito, razão pela qual restou fixada a pena intermediária no patamar mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão. No ponto, entendo que foram satisfeitas as condições da colaboração do réu em esclarecer aspectos importantes dos crimes (...)" (ID 46626697). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial também não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa, pois “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027